Tribunal: TJDFT
Processo: 0719165-90.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA VEÍCULO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA, ADMINISTRATIVA E CIVIL RECONHECIDA AO ADQUIRENTE. PEDIDO PRÉVIO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SEFAZ/DF E A CARTÓRIO DE PROTESTO NÃO APRECIADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso Em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou embargos de declaração e extinguiu o cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a comunicação da venda do veículo ao DETRAN/DF seria suficiente para a satisfação da obrigação reconhecida no título judicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a comunicação exclusiva ao órgão de trânsito exaure a tutela executiva quando o título reconhece a transferência integral das responsabilidades civil, administrativa e tributária do veículo; (ii) se houve pedido prévio de expedição de ofícios à SEFAZ/DF e a cartório de protesto; e (iii) se era cabível a extinção do cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do CPC.
III. Razões de decidir
3. No caso, o título judicial reconhece a transferência integral das responsabilidades civil, administrativa e tributária do veículo ao adquirente desde 04/11/2021, impondo-se a entrega de resultado prático equivalente.
4. Afasta-se a alegação de inovação quando constatado pedido prévio e expresso de expedição de ofícios à SEFAZ/DF e ao cartório de protesto, indevidamente não apreciado, além de evidenciar premissa fática equivocada adotada na origem.
5. A comunicação exclusiva ao DETRAN não impede lançamentos fiscais, protestos ou inscrições em dívida ativa, sendo necessária a adoção de medidas sub-rogatórias previstas nos arts. 139, IV, e 536, §1o, do CPC, em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual.
6. Indevida a extinção do cumprimento de sentença com base no art. 924, II, do CPC, ante a ausência de satisfação integral da obrigação.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: "É indevida a extinção do cumprimento de sentença antes da adoção das providências necessárias à entrega do resultado prático equivalente.”